Tribunal: TJPA
Processo: 0812002-26.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14782 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812002-26.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MIGUEL DO CARMO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MAUS-TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória fundada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, que rejeitou a pretensão condenatória por maus-tratos a animais, nos termos do art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98. A denúncia descreveu que o réu mantinha três cães e um pássaro em condições insalubres, sem alimentação adequada, expostos a intempéries e privados de cuidados básicos. A perícia técnica constatou a violação reiterada de padrões mínimos de bem-estar animal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes a materialidade e a autoria do crime de maus-tratos a animais domésticos; e (ii) a conduta omissiva do réu configura dolo eventual suficiente para a caracterização do tipo penal previsto no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade está demonstrada por laudo pericial oficial, relatório fotográfico e prova testemunhal harmônica, que atestaram condições degradantes de alimentação, abrigo e higiene dos animais.

4. A autoria é incontroversa, tendo o réu admitido ser responsável pelos animais, o que foi corroborado por depoimentos e documentos.

5. A análise probatória revela conduta omissiva grave, reiterada e consciente, incompatível com o dever jurídico de guarda responsável, caracterizando dolo eventual.

6. O bem-estar animal é valor constitucionalmente protegido, afastando-se a aplicação do princípio da insignificância em condutas que revelam sofrimento reiterado e evitável.

7. Pena fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade acentuada e das circunstâncias do delito, com redução pela confissão extrajudicial. Aplicação de pena substitutiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Réu condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
: “1. A omissão reiterada e consciente no dever de cuidado, ao manter animais domésticos em condições degradantes, configura o dolo eventual necessário à configuração do crime de maus-tratos previsto no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98. 2. O sofrimento prolongado de animais tutelados afasta a incidência do princípio da insignificância, diante da relevância constitucional do bem-estar animal.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/98, art. 32, §1º-A; Código Penal, arts. 59 e 65, III, d; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Crim. nº 0808226-23.2021.8.14.0401, Rel. Des. Jorge Luís Lisboa Sanches, j. 13.11.2025; TJPA, Ap. Crim. nº 0826435-06.2022.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 30.09.2024; TJ-SP, Ap. Crim. nº 1503829-40.2022.8.26.0196, Rel. Des. Erika Mascarenhas, j. 15.07.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto do Relator.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro, absolveu o réu
MIGUEL DO CARMO ARAÚJO,
das acusações do tipo penal inserto no art. 32, §1º-A, da Lei n.º 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

Narra a
prefacial acusatória
(ID 29000016) que o procedimento teve início a partir de denúncia anônima, segundo a qual o acusado mantinha, em sua residência, três cães em condições insalubres, com ausência de alimentação regular, exposição ao sol e à chuva, além de supostas agressões frequentes.

Descreve que a Polícia Científica do Pará realizou perícia técnica conforme o Protocolo de Perícia em Bem-Estar Animal (PPBEA), constatando que os animais se encontravam com escore corporal abaixo do recomendado, ausência de alimento e água fresca, sinais de enfermidades (como diarreia), ausência de cuidados veterinários, limitação de movimentos e ausência de proteção climática. Também foi incluído no laudo um pássaro da espécie
periquito-da-campina
em condições similares.

Esclarece, ademais, que a tentativa de formalização de acordo de não persecução penal restou infrutífera pela ausência de resposta do réu.

Em
razões recursais
(ID 29000079), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ sustenta que o conjunto probatório permite concluir, ao menos, pela existência de dolo eventual, diante da omissão reiterada e consciente do acusado quanto aos cuidados mínimos exigidos na guarda responsável dos animais. Argumenta que o réu, ao deixar de prover alimentação adequada, assistência veterinária e proteção climática, assumiu o risco de causar sofrimento aos animais, o que configura o tipo penal imputado. Requer, assim, a reforma da sentença para condenar o acusado conforme a exordial acusatória.

Em
contrarrazões
(ID 29000084), o apelado sustenta, em síntese, que a absolvição deve ser mantida por ausência de provas robustas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal imputado, uma vez que não houve demonstração de dolo direto ou eventual. Alega que sua conduta, embora insuficiente do ponto de vista dos cuidados exigíveis, se aproxima mais da culpa consciente, a qual não encontra previsão típica no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98.

Argumenta que a perícia realizada se limita a observações visuais, sem exames laboratoriais conclusivos, o que comprometeria a constatação técnica de maus-tratos nas condições apontadas, não havendo comprovação de conduta dolosa do apelado. Ressalta ainda a situação social do réu, que divide seus cuidados entre o irmão deficiente e os animais, agindo com limitações e sem intenção de causar dano.

Subsidiariamente, invoca a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria, sob a justificativa de que a intervenção penal não se justifica em face da mínima lesividade social da conduta atribuída, destacando o esforço do apelado em manter os animais sob sua guarda, ainda que de forma precária, em cenário de ausência de políticas públicas de acolhimento animal.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,
pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso, “para condenar o apelado, pelo delito de maus-tratos a Animais, art. 32, § 1º-A, da Lei n.º 9.605/98.”

É o relatório.

À douta revisão, com intenção em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu MIGUEL DO CARMO ARAÚJO da imputação do crime previsto no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender ausente prova suficiente do elemento subjetivo do tipo penal.

Examinando detidamente os autos, entendo que o
recurso merece provimento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, encontra-se amplamente demonstrada. Cite-se o Boletim de Ocorrência Policial (ID 28999999 - Pág. 4); o registro do “Disque Denúncia – 181” (ID 28999999 - Pág. 5); e, o Relatório de Diligência Policial, com fotografias (ID 28999999 - Pág. 6-11).

Urge destacar, especialmente, o
Laudo Pericial nº 2023.01.000108-AMB (ID 28999999 - Pág. 14-15),
elaborado pela Polícia Científica do Estado do Pará com base no Protocolo de Perícia em Bem-Estar Animal, o qual é claro, técnico e conclusivo ao apontar que
três cães domésticos e um pássaro da espécie periquito-da-campina encontravam-se em condições incompatíveis com padrões mínimos de bem-estar
. Constatou a prova técnica a
ausência de alimento e de água fresca disponíveis, escore corporal abaixo do recomendado, sinais clínicos de enfermidade, ausência de cuidados médico-veterinários, restrição de movimentos, inexistência de superfície adequada para descanso e exposição direta a sol e chuva
. O diagnóstico final do laudo foi expresso ao afirmar
a existência de condições compatíveis com maus-tratos, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.605/98.
A própria sentença reconheceu a materialidade do delito, inexistindo controvérsia quanto a esse ponto.

De igual maneira, a
autoria

delitiva
restou suficientemente comprovada. O réu era o tutor e responsável direto pelos animais, fato por ele admitido na fase policial (ID 28999999 - Pág. 12) e corroborado pelo depoimento prestado em juízo pelo policial civil ADRIANO DA PAIXÃO SOUTO, que confirmou que os animais estavam sob a guarda exclusiva do acusado, em sua residência.

Cumpre ressaltar que a decretação da
revelia do réu
em audiência judicial não enfraquece a imputação, pois o conjunto probatório é autossuficiente para demonstrar que lhe incumbia o dever jurídico de cuidado sobre os animais.

A divergência instaurada nos autos concentra-se no
elemento subjetivo do tipo penal
. A sentença absolutória partiu da premissa de que não teria sido comprovado o
dolo na conduta do acusado
. Todavia, a análise acurada das provas conduz a conclusão diversa.

O crime de maus-tratos a animais admite a forma comissiva e omissiva e não exige, necessariamente, dolo direto. Basta que o agente, ciente das condições degradantes a que submete o animal,
assuma o risco de produzir sofrimento físico ou psíquico, caracterizando o dolo eventual.

No caso em apreço, não se está diante de situação episódica, acidental ou momentânea. O cenário revelado pela perícia
demonstra um estado prolongado e contínuo de negligência grave
. O baixo escore corporal dos animais, absolutamente nítido pelos registros fotográficos,
evidencia subalimentação crônica
; a ausência de água e alimento no momento da diligência, aliada à inexistência de controle sanitário e de cuidados veterinários, revela
omissão reiterada
; a exposição permanente a intempéries e a restrição de movimentos demonstram desprezo às necessidades básicas dos animais.

A perita GABRIELLE VIRGÍNIA FERREIRA CARDOSO, em resposta aos quesitos formulados pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública (ID 29000065), esclareceu que a
ausência de água e alimento pode levar à desidratação, subnutrição e até ao óbito, que o quadro de diarreia identificado pode ter origem em diversas enfermidades com potencial risco inclusive à saúde humana, e que a ausência de controle sanitário caracteriza negligência grave do tutor. Destacou, ainda, que a exposição a sol e chuva causa desconforto térmico capaz de levar a quadros de hipertermia ou hipotermia, comprometendo severamente o bem-estar dos animais
. Tais conclusões não foram infirmadas por qualquer prova técnica em sentido contrário.

Nessas circunstâncias, não é juridicamente sustentável afirmar ausência de dolo. Qualquer pessoa média possui plena consciência de que privar animais de alimentação adequada, água, abrigo e cuidados mínimos de saúde lhes
causa sofrimento intenso
.

Com efeito,
ao manter os animais sob sua guarda nessas condições, por tempo indeterminado, o réu assumiu conscientemente o risco do resultado lesivo, revelando-se presente o dolo eventual.

As alegações de dificuldades pessoais, laborais ou familiares, embora possam despertar compreensão humana, não têm o condão de afastar a tipicidade penal, pois, ciente de sua incapacidade de prover os cuidados necessários, incumbia ao acusado adotar providências eficazes para cessar o sofrimento dos animais, o que não ocorreu.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MAUS-TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL HARMÔNICAS. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98, pela manutenção de seis cães em condições degradantes, sem abrigo, alimentação, higiene e cuidados essenciais, resultando em sofrimento físico e psicológico aos animais. Sentença condenatória fixou a pena de 2 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova constante dos autos é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva, bem como a existência de dolo na conduta do recorrente ao manter os animais em situação de maus-tratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudos periciais atestaram o comprometimento do bem-estar animal, identificando ambiente insalubre, falta de alimentação, ausência de abrigo e restrição severa de movimentação.

4. Prova testemunhal confirma que os animais estavam acorrentados, expostos ao sol e à chuva, em local com fezes e sem assistência adequada.
5. A negativa do recorrente é isolada e não encontra respaldo no conjunto probatório.

6. Conduta omissiva do agente, ciente das condições em que mantinha os animais, evidencia dolo.

7. Jurisprudência pacífica reconhece que o crime de maus-tratos pode se configurar por negligência ou omissão que cause sofrimento evitável ao animal.

8. Correta aplicação da pena no mínimo legal, com substituição por medidas alternativas, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Configura o crime de maus-tratos a animais a conduta do agente que, ciente das condições degradantes de abrigo, alimentação e higiene, mantém sob sua guarda cães em sofrimento físico e psicológico. 2. A omissão no dever de cuidado também pode caracterizar dolo na prática de crime ambiental contra animais domésticos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/98, art. 32, §1º-A; Código Penal, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Crim. 0800608-14.2022.8.14.0006, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 04.11.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0808226-23.2021.8.14.0401 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2025.)”

“Direito penal. Apelação criminal. Crime ambiental. Maus-tratos a animais domésticos. Condenação. Alegadas atipicidade e ausência de materialidade. Improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por CARLOS FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA e MARIA JOSÉ LIMA RODRIGUES contra sentença condenatória proferida pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pela prática do crime de maus-tratos a animais, previsto no art. 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/98. A pena aplicada foi de 2 anos e 4 meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, e 11 dias-multa. O pedido de absolvição baseou-se na alegação de atipicidade da conduta e insuficiência de provas da materialidade delitiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve atipicidade da conduta dos réus por alegação de ausência de dolo e cumprimento dos deveres de cuidado dentro de suas condições financeiras; (ii) verificar se há insuficiência de provas da materialidade do crime de maus-tratos.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas nos autos, especialmente pelo Relatório do Hospital Veterinário da UFRA, que constatou que o animal apresentava lesões contaminadas e necrosadas, fratura exposta e infestação por ectoparasitas, além de a eutanásia ter sido indicada devido ao estado crítico.

4. A alegação de falta de recursos financeiros não afasta a configuração do delito, uma vez que a negligência e descaso com a saúde do animal restaram comprovados nos autos.

5. Os depoimentos das médicas veterinárias da UFRA confirmam a negligência dos réus, destacando que o animal já estava em condições críticas quando levado ao hospital e que a atitude dos tutores demonstrou descaso.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de cuidados essenciais configura o crime de maus-tratos, não sendo suficiente a justificativa de dificuldades financeiras para afastar a responsabilidade penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A materialidade do delito pode ser evidenciada por outros meios de prova, à exemplo do relatório de atendimento assinado pelas médicas veterinárias do Hospital que atendeu o animal, prescindindo de exame de corpo de delito. 2. A falta de recursos financeiros não exclui o dolo ou a responsabilidade penal por maus-tratos a animais quando há negligência nos cuidados essenciais.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/98, art. 32, §§1º-A e 2º; CPP, art. 386, III e VII; CPP, art. 367.

Jurisprudência relevante citada: TJPR - 4ª Turma Recursal - 0003825-87.2019.8.16.0058 - Rel. Juíza Bruna Greggio - J. 14.02.2022. TJ-SP - APR: 15005458620218260607 - Rel. Camilo Léllis - J. 25/08/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0826435-06.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2024).”

E ainda:

Apelação criminal. Maus-tratos de animal doméstico (artigo 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98). Recurso ministerial. Pleito de reforma da r. sentença, para condenar a acusada, nos exatos termos da exordial acusatória. Necessidade. Materialidade e autoria demonstradas. Animal doméstico (cão) encontrado privado de cuidados necessários básicos, em estado de absoluto abandono, desnutrido, doente e em local insalubre. Justificativa invocada pela acusada não comprovada. Condenação que se impõe. Dosimetria. Basilar fixada no mínimo legal, assim mantida, à míngua de quaisquer circunstâncias modificadoras. Regime aberto estabelecido. Pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade e mais 10 (dez) dias-multa. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15038294020228260196 Franca, Relator: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, Data de Julgamento: 15/07/2024, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/07/2024)"

"APELAÇÃO CRIMINAL – Maus tratos a animais domésticos – Condenação – Recurso da Defesa – Pleito de absolvição – Descabimento – Conjunto probatório seguro no sentido de que a ré, na condição de responsável pelos animais, praticou maus tratos, negligenciando alimentação e principalmente cuidados veterinários adequados – Dolo evidenciado – Dosimetria – Aumento da basilar que se justifica pelo excessivo sofrimento causado aos animais – Causa de aumento prevista no § 2º-A, do artigo 32, da Lei 9.605/1998 bem delineada – Continuidade delitiva – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15014520220218260077 Birigüi, Relator: Roberto Porto, Data de Julgamento: 20/09/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024)"

Também não há espaço para a aplicação do princípio da insignificância. O bem jurídico tutelado é o bem-estar animal, dotado de relevância constitucional, e o sofrimento imposto a quatro animais, de forma contínua e grave, afasta qualquer juízo de mínima ofensividade ou irrelevância social da conduta.

Nessa esteira, reconhecida a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, passa-se à
DOSIMETRIA DA PENA
.

O art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98 comina pena de reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, multa e proibição da guarda.

Na
primeira fase
, consideradas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifica-se que:

A
culpabilidade
do réu revela-se
nitidamente elevada
, na medida em que sua conduta omissiva transcende o mero descuido ou negligência episódica. Trata-se de
omissão consciente, reiterada e prolongada no tempo
, reveladora de absoluto desinteresse pelas condições de vida dos animais sob sua responsabilidade. O acusado, na condição de único responsável pelos cães e pelo pássaro, deixou de prover as necessidades mais básicas, como alimentação, água, abrigo e assistência sanitária, mesmo ciente de sua obrigação legal e moral de fazê-lo.

A
persistência na conduta, somada à inércia em adotar qualquer providência concreta para amenizar ou cessar o sofrimento dos animais
, evidencia maior
reprovabilidade subjetiva
. Não se trata de omissão momentânea, fruto de uma situação emergencial, mas de um
estado contínuo de violação de dever jurídico
, o qual exigia do réu comportamento positivo, especialmente por tratar-se de seres sencientes que dependem integralmente da intervenção humana para sua sobrevivência digna.

A intensidade da culpa, portanto, não se limita à infração de um dever objetivo de cuidado, mas abrange a
dimensão subjetiva do desprezo evidenciado pela perpetuação do sofrimento dos animais
, configurando culpabilidade acima do grau médio. Por isso, merece ser valorada negativamente nesta etapa da dosimetria.

O réu
não registra maus antecedentes
, consoante CAC à ID 29000070. Cumpre assinalar que o Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de “
reconhecer a possibilidade de utilização de condenações já alcançadas período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, como elemento de suporte para a apreciação negativa dos antecedentes criminais”
. Entretanto, também compreende que “quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, deve ser feita uma valoração com cautela, na primeira fase da pena, para evitar uma condenação perpétua, e ser possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.474.847/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024.).

Conduta social
e
personalidade
, não apuradas.

Motivos do crime
, não destoam do comum para a espécie.

Circunstâncias do crime
são desfavoráveis, pois envolveram múltiplos animais submetidos a condições extremas de precariedade.

Consequências
graves, mas que não excedem a elementar do tipo penal.

Não há falar em
comportamento da vítima.

Nesses termos, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa.

Na
segunda fase
, inexistem agravantes a serem reconhecidas.

Reconheço em favor do réu a atenuante da
confissão espontânea
. É que, embora julgado à revelia, na fase extrajudicial (ID 28999999 - Pág. 12), admitiu a propriedade dos animais, bem como a responsabilidade pelos cuidados, embora tenha alegado a inexistência de maus-tratos.

A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.194,
firmou orientação no sentido de que
“(a) atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos".

A confissão qualificada, todavia, autoriza a redução em fração inferior a um sexto, pelo que, reduzo a pena primária em 1/8 (um oitavo), e a estabeleço em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Na
terceira fase
, não foram observadas causas de aumento de diminuição de pena, pelo que a determino, definitivamente, em
02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da conduta ilícita.

Diante do
quantum
da pena e da primariedade do réu, mantenho o
regime aberto
para cumprimento da pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por
02 (duas) restritivas de direitos
(prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), a serem regulamentadas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para condenar o réu
MIGUEL DO CARMO ARAÚJO,
pela prática do tipo penal inserto no art. 32, §1º-A, da Lei n.º 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), à reprimenda de
02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da conduta ilícita, com substituição da pena privativa de liberdade por
02 (duas) restritivas de direitos
(prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), a serem regulamentadas pelo Juízo da Execução.

Intime-se pessoalmente o apelado, ora condenado, bem como a Defensoria Pública, da decisão condenatória prolatada, assim como, cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficie-se ao setor de estatística criminal do Poder Judiciário, ao TRE, bem como enviem-se dos autos ao juízo das execuções penais, para as demais providências aplicáveis ao caso.

Concedo a réu o direito de recorrer em liberdade.

É o voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/02/2026